Tribunal: TJSP
Processo: 2211132-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Agravo interno. Deferimento de pedido liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Indeferida a intervenção do Município de Indaiatuba na qualidade de terceiro interessado. Vedação legal à intervenção de terceiros em processo de controle abstrato de constitucionalidade. Art. 7o, Lei no 9868/1999.
Reconhecida, ainda, a ilegitimidade recursal do Município. Apenas os legitimados para a

Ementa:

Agravo interno. Deferimento de pedido liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Indeferida a intervenção do Município de Indaiatuba na qualidade de terceiro interessado. Vedação legal à intervenção de terceiros em processo de controle abstrato de constitucionalidade. Art. 7o, Lei no 9868/1999.
Reconhecida, ainda, a ilegitimidade recursal do Município. Apenas os legitimados para a propositura da ação direta têm legitimidade para a interposição de recurso no feito correspondente. Art. 90, CE.
Agravo interposto pelo Prefeito Municipal. Ausência de periculum in mora. Ação proposta após cerca de vinte e cinco anos de vigência da norma impugnada. Prolongado lapso de vigência da lei que afasta a alegação de urgência, conforme a jurisprudência deste Órgão Especial e do Supremo Tribunal Federal. Plenamente possível e recomendável que se aguarde até o julgamento definitivo da ação, para que o colegiado decida sobre a controvérsia.
Provimento do agravo. Liminar revogada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2211132-41.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA/SP e PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE INDAIATUBA e Interessado PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
INDAIATUBA, é agravado PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "POR VOTAÇÃO UNÂNIME, INDEFERIRAM A
INTERVENÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA E, POR MAIORIA DE
VOTOS, DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO. ACÓRDÃO COM O EXMO. SR.
DES. MÁRCIO BÁRTOLI. VENCIDOS OS EXMOS. SRS. DES. RENATO
SARTORELLI (COM DECLARAÇÃO), FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR
BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, JACOB
VALENTE, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE E TORRES DE
CARVALHO.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI, vencedor, RENATO SARTORELLI, vencido, PINHEIRO
FRANCO (Presidente), CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR
BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS E JOÃO CARLOS
SALETTI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
Interno
no
2211132-41.2020.8.26.0000/50000
São Paulo
Agravantes: Prefeito Municipal e Município de
Indaiatuba
Agravado: Procurador-Geral de Justiça
42.759
Agravo interno. Deferimento de pedido liminar em Ação Direta
de Inconstitucionalidade.
Indeferida a intervenção do Município de Indaiatuba na
qualidade de terceiro interessado. Vedação legal à intervenção
de terceiros em processo de controle abstrato de
constitucionalidade. Art. 7o, Lei no 9868/1999.
Reconhecida, ainda, a ilegitimidade recursal do Município.
Apenas os legitimados para a propositura da ação direta têm
legitimidade para a interposição de recurso no feito
correspondente. Art. 90, CE.
Agravo interposto pelo Prefeito Municipal. Ausência de
periculum in mora. Ação proposta após cerca de vinte e cinco
anos de vigência da norma impugnada. Prolongado lapso de
vigência da lei que afasta a alegação de urgência, conforme a
jurisprudência deste Órgão Especial e do Supremo Tribunal
Federal. Plenamente possível e recomendável que se aguarde
até o julgamento definitivo da ação, para que o colegiado
decida sobre a controvérsia.
Provimento do agravo. Liminar revogada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Adotado o relatório constante do voto do E.
Relator Sorteado, ouso divergir parcialmente da posição de Sua
Excelência.
Inicialmente,
pelos
mesmos
fundamentos,
acompanho o entendimento do E. Desembargador Renato
Sartorelli, no sentido do indeferimento da intervenção do Município
de Indaiatuba na qualidade de terceiro interessado, e também
reconheço sua ilegitimidade recursal.
2. Quanto ao agravo interposto pelo Prefeito
Municipal, diferentemente do E. Relator Sorteado, não verifico a
presença dos requisitos autorizadores da liminar pretendida, motivo
pelo qual, por esta declaração de voto, dou provimento ao recurso.
Vale lembrar que, para a concessão de liminar
em ação direta de inconstitucionalidade, não basta apenas a
presença do requisito da verossimilhança das alegações.
A
verossimilhança
aduzida
na
inicial
caracterizaria, tão somente, o fumus boni juris, o qual não se
desdobra, automaticamente, no periculum in mora, requisito
também imprescindível para a concessão das medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cautelares a que se refere a Lei no 9.868/1999.
3. No caso dos autos, a ação direta de
inconstitucionalidade foi proposta em 2 de setembro de 2020, após
cerca de vinte e cinco anos de vigência da Lei no 3.301, de 19
de dezembro de 1995, do Município de Indaiatuba. Logo, o
transcurso de lapso temporal tão considerável para a
propositura da ação confirma a inexistência da urgência
alegada.
Nesse contexto, não há como se admitir a tese
de que a manutenção da eficácia das normas questionadas
acarretará perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação. No
momento oportuno de julgar o mérito da ação direta, este colegiado
apreciará o pedido formulado na inicial, porém com a profundidade
necessária e já diante das informações prestadas pelas autoridades
envolvidas e da manifestação ministerial.
Evidenciada a falta de urgência, pela inércia
durante vinte e cinco anos de vigência da lei, sem que os
legitimados tenham provocado o Poder Judiciário para se
pronunciar sobre as inconstitucionalidades agora apontadas, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
plenamente possível e recomendável que se aguarde apenas até o
julgamento definitivo da ação, para que este Órgão Especial decida
sobre a controvérsia.
4. Em hipóteses absolutamente assemelhadas
à presente, assim decidiu o Órgão Especial, recentemente:
“AGRAVO REGIMENTAL Monocrática (fls.
144/145 do principal) indeferindo liminar em ação direta de
inconstitucionalidade do Procurador Geral de Justiça do Estado
de São Paulo tendo por objeto a Lei Municipal no 631, de 16.01.97
(fls. 82/83 do principal), do Município de Nuporanga, dispondo
sobre
a
concessão
de gratificação de aniversário ao
funcionalismo público municipal, ativo e inativo, e dá outras
providências.
Ausência
de
periculum
in
mora.
Norma
impugnada em vigor há aproximadamente 23 (vinte e três)
anos. Precedentes. Subsistência integral da decisão agravada.
Agravo
não
provido.”
(TJSP;
Agravo
Interno
Cível
2196628-30.2020.8.26.0000; Relator (a): Evaristo dos Santos;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo -
N/A; Data do Julgamento: 11/11/2020; Data de Registro:
13/11/2020, grifado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO
INTERNO

DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE Recurso interposto contra decisão
que indeferiu liminar Os argumentos apresentados pelo agravante
não têm o condão de alterar o decidido. Recurso improvido.” (TJSP;
Agravo Interno Cível 2195214-94.2020.8.26.0000; Relator (a):
Moacir Peres; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça
de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de
Registro: 29/10/2020). A propósito, constou acórdão relatado pelo
E. Desembargador Moacir Peres nesse caso: “Trata-se de ação
direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador Geral de
Justiça do Estado de São Paulo contra o artigo 168 da Lei
Municipal n. 2.693/97, do Município de Bebedouro, que institui
o benefício do “salário-esposa” a ser pago aos servidores
públicos municipais. Até o presente momento, este Relator
apenas se limitou a indicar a ausência do requisito para a
concessão do pedido liminar do periculum in mora, sem
adentrar no mérito da demanda. Tendo em vista que a suspensão
da eficácia de atos normativos é medida excepcional, e
considerando-se que o erário municipal suporta há mais de 20
anos o pagamento do benefício atacado, entendo que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
risco de dano irreparável no aguardo de uma decisão definitiva
que eventualmente invalide a lei impugnada.” (grifado).
No mesmo sentido:
“Agravo interno. Indeferimento de pedido
liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade sob o fundamento
de ausência de periculum in mora. Ação proposta após o decurso
de mais de dez anos de vigência dos dispositivos legais
impugnados, o que evidencia a falta de urgência na concessão
do pleito liminar. Prolongado lapso de vigência e produção de
efeitos da norma que afasta a alegação de perigo na demora,
conforme a jurisprudência deste Órgão Especial e do Supremo
Tribunal Federal. Agravo desprovido.” (TJSP; Agravo Interno Cível
2125916-15.2020.8.26.0000; Relator (a): Márcio Bartoli; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de Registro: 06/11/2020,
grifado). “AGRAVO REGIMENTAL. Decisão que indeferiu pedido liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade

Inexistência
dos
requisitos
necessários à tutela de urgência
Impugnação de diversas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
normas, sendo a mais recente promulgada há mais de dois
anos
Ausência de periculum in mora
Agravo Regimental
desprovido.”
(TJSP;
Agravo
Regimental
Cível
2039023-21.2020.8.26.0000; Relator (a): Alex Zilenovski; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data do Julgamento: 19/08/2020; Data de Registro: 21/08/2020,
grifado).
“Agravo interno. Indeferimento de pedido
liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade ante a ausência de
periculum in mora. Ação proposta após mais de três anos de
vigência do dispositivo legal mais recente entre os
impugnados, o que evidencia a falta de periculum. Prolongado
lapso de vigência das normas que afasta a alegação de urgência,
conforme a jurisprudência deste Órgão Especial e do Supremo
Tribunal Federal. Agravo desprovido.” (TJSP; Agravo Interno Cível
2030887-69.2019.8.26.0000; Relator (a): Márcio Bartoli; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data do Julgamento: 21/08/2019; Data de Registro: 27/08/2019,
grifado).
5. Ante o exposto, por este voto, indefere-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intervenção do Município de Indaiatuba e dá-se provimento ao
agravo interposto pelo Prefeito Municipal, para revogar a liminar
concedida.
Márcio Bartoli
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTES: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA, PREFEITURA
MUNICIPAL DE INDAIATUBA.
AGRAVADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
INTERESSADO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.
VOTO PARCIALMENTE VENCIDO No 32.915
Agravo regimental tirado contra decisão
do Relator, exarada às fls. 122/125, que deferiu liminar pleiteada
em ação direta de inconstitucionalidade.
Acenam
os
agravantes,
preliminarmente, com o interesse da Municipalidade na causa,
postulando a sua intervenção na ação direta. No mérito, sustentam,
em apertada síntese, que não estão presentes os requisitos
necessários à concessão da liminar, aduzindo que a chamada
“gratificação natalícia” constitui verba de natureza remuneratória
propter personae, inserida na competência do Chefe do Poder
Executivo local para legislar sobre o sistema remuneratório dos
seus servidores públicos, nos termos dos artigos 30, inciso I, 39 e
61, § 1o, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, afigurando-se
descabida qualquer interferência do Poder Judiciário, sob pena de
violação ao princípio da separação dos poderes. Defendendo, no
mais, a constitucionalidade material da vantagem questionada, que
representa valor diminuto aos cofres municipais, buscam a reforma
da decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Houve resposta, nos termos do artigo
1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Mantido o ato judicial
combatido, os autos foram encaminhados à mesa para julgamento.
É o relatório.
1) Indefiro, de início, a intervenção do
Município de Indaiatuba na qualidade de terceiro interessado,
reconhecendo, ainda, sua ilegitimidade recursal.
Na verdade, não é lícito a qualquer
terceiro intervir diretamente nos autos da ação direta, sem estar
devidamente autorizado, sob o pretexto de existir interesse da
Municipalidade no deslinde da causa, afigurando-se imprescindível
que antes postule adequadamente a sua intervenção no feito,
pretensão a ser aferida pelo Relator.
Seja como for, o artigo 7o da Lei
9.868/1999 veda expressamente a intervenção de terceiros no
âmbito do processo de fiscalização normativa abstrata, sendo
apenas admitida a figura do amicus curiae, que possui natureza
predominantemente instrutória, sendo “um colaborador da Justiça
que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda,
não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento,
que não atinge sua esfera jurídica em condições diferentes do que
as demais pessoas desvinculadas da relação processual” (ADI no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.460 ED/DF, Tribunal Pleno, Relator Ministro Teori Zavascki).
Logo,
afigura-se
completamente
descabida a intervenção da pessoa jurídica de direito público
interno, cumprindo acrescer que a jurisprudência da Suprema Corte
pacificou o entendimento no sentido de que terceiros estranhos à
relação processual e entidades que atuam na ação direta na
qualidade de amicus curiae são absolutamente desprovidos de
legitimidade para a interposição de recursos (ADI no 5.609 MC-
ED/DF, Relator Ministro Roberto Barroso).
Demais disso, o Pretório Excelso tem
sufragado o entendimento no sentido de que a legitimidade recursal
no controle concentrado de constitucionalidade segue a mesma
regra da legitimidade ad causam ativa, restringindo a prerrogativa
de recorrer das decisões tomadas em sede de ação direta aos
legitimados para a sua propositura, verbis:
“Agravo
regimental.
Ação
direta
de
inconstitucionalidade. Ilegitimidade recursal
do Estado-membro nas ações de controle
concentrado de constitucionalidade. Agravo
não provido.
1. A teor da jurisprudência da Corte, a
legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade
processual ativa, não se conferindo ao ente
político a prerrogativa de recorrer das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisões tomadas pela Corte em sede de
ação direta, seja de modo singular (art. 4o,
parágrafo único, da Lei no 9.868/99) seja
colegiadamente
(art.
26
da
mesma
legislação). A jurisprudência da Corte não
merece qualquer tipo de revisão, uma vez
que
espelha
a decorrência lógica da
previsão, em rol taxativo, dos legitimados a
provocar o processo objetivo de controle de
constitucionalidade e a nele atuar como
partes (CF, art. 103).
2. Agravo ao qual se nega provimento” (ADI
no 1.663 AgR-AgR/AL, Tribunal Pleno, Relator
Ministro Dias Toffoli).
Dentro deste contexto e considerando o
rol taxativo do artigo 90 da Constituição Bandeirante1, somente o
Prefeito do Município detém legitimidade para recorrer de decisão
que lhe seja eventualmente desfavorável (art. 90, inciso II, da
Constituição Estadual), e não o próprio ente federado.
Na mesma diretriz, o entendimento
perfilhado por este C. Órgão Especial, verbis:
1 “Artigo 90 - São partes legítimas para propor ação de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo estaduais ou municipais, contestados em face desta Constituição ou por omissão de
medida necessária para tornar efetiva norma ou princípio desta Constituição, no âmbito de seu
interesse:
I - o Governador do Estado e a Mesa da Assembleia Legislativa;
II - o Prefeito e a Mesa da Câmara Municipal;
III - o Procurador-Geral de Justiça;
IV - o Conselho da Seção Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil;
V - as entidades sindicais ou de classe, de atuação estadual ou municipal, demonstrando seu
interesse jurídico no caso;
VI - os partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa, ou, em se tratando de
lei ou ato normativo municipais, na respectiva Câmara”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recurso
apresentado pelo Município. Ilegitimidade
recursal flagrante. Ente Federativo que não
possui aptidão para figurar em qualquer
dos polos da demanda objetiva, muito
menos para interpor recurso contra as
decisões nela proferidas ou em recursos
dela derivados. Doutrina e precedentes
deste
Colegiado.
EMBARGOS
NÃO
CONHECIDOS” (Embargos de Declaração no
2183006-83.2017.8.26.0000/50000,
Relator
Desembargador Beretta da Silveira, julgado em
09/05/2018).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação
de omissão. Recurso apresentado pelo
Município - Ilegitimidade recursal - A
legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa, sendo restrita a prerrogativa de recorrer
das decisões
tomadas
em
sede
de
ação
direta
-
Precedentes da Suprema Corte e deste
Colendo Órgão Especial. Embargos não
conhecidos” (Embargos de Declaração no
2228551-79.2017.8.26.0000/50000,
Relator
Desembargador Ricardo Anafe, julgado em
09/05/2018).
Por tais razões, indefiro o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ingresso no feito formulado pela Municipalidade.
Considerando, contudo, que também
figura como agravante o Prefeito do Município de Indaiatuba,
conheço do agravo regimental.
2) No mais, ousei divergir da d. maioria.
O agravante não apresentou, a meu ver,
argumentos convincentes a evidenciar o desacerto da decisão
agravada, aqui mantida em seus literais termos, verbis:
“1) Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada
pelo Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo em
face da Lei no 3.301, de 19 de dezembro de 1995, que 'dispõe
sobre a concessão de gratificação natalícia aos servidores
municipais', e, por arrastamento, do Decreto no 6.207, de 06 de
fevereiro
de
1998,
que
'regulamenta
a
concessão
da
gratificação natalícia aos servidores municipais', ambos do
Município de Indaiatuba, apontando violação aos artigos 111,
128 e 144, todos da Constituição Paulista.
Sustenta o requerente, em apertada síntese, que a denominada
'gratificação natalícia' não atende a nenhum interesse coletivo e
tampouco às exigências do serviço, retratando dispêndio de
verba sem qualquer causa jurídica hígida, traduzindo autêntica
liberalidade com o dinheiro público, o que é absolutamente
imoral. Argumenta, em acréscimo, que a vantagem impugnada
vulnera os princípios da moralidade, interesse público,
finalidade, razoabilidade e proporcionalidade que devem
nortear a Administração Pública e a atividade legislativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aduzindo que a supressão do benefício não traduz ofensa à
irredutibilidade dos vencimentos dos servidores públicos, pois
referida garantia pressupõe a legalidade, moralidade e
razoabilidade da vantagem, não podendo ser invocada para
amparar pagamentos flagrantemente contrários ao texto
constitucional. Enfatizando, no mais, que se encontram
presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum
in mora, insiste, em caráter liminar, na suspensão da eficácia
da Lei no 3.301, de 19 de dezembro de 1995, e do Decreto no
6.207, de 06 de fevereiro de 1998, ambos do Município de
Indaiatuba, até decisão definitiva, declarando-se, a final, a sua
inconstitucionalidade.
É o relatório.
2) Em exame perfunctório, próprio desta fase, tenho por
relevantes os fundamentos jurídicos do pedido por aparente
violação aos artigos 111, 128 e 144, todos da Constituição
Paulista, presente, ainda, em concurso, o periculum in mora
levando-se em consideração que a mantença do comando
normativo poderá acarretar prejuízo ao Erário Municipal em
razão do entendimento jurisprudencial no sentido de que são
irrepetíveis as verbas indevidas recebidas de boa-fé por
servidores públicos (REsp. no 1.244.182/PB, Relator Ministro
Benedito Gonçalves), caracterizada, portanto, a urgência a
justificar o deferimento da liminar.
Destarte, sem adentrar no mérito da controvérsia, tarefa
reservada ao exame do C. Órgão Especial, tenho por solução
mais razoável, em juízo de cognição sumária, suspender a
eficácia da Lei no 3.301, de 19 de dezembro de 1995, e do
Decreto no 6.207, de 06 de fevereiro de 1998, ambos do
Município de Indaiatuba, até solução definitiva da controvérsia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Oficiem-se ao Prefeito do Município de Indaiatuba e ao
Presidente da Câmara Municipal, solicitando-se informações no
prazo legal.
Cite-se a Procuradora Geral do Estado, com posterior vista à
Douta Procuradoria Geral de Justiça” (cf. fls. 122/125).
Na verdade, o que pretende o agravante
é empreender discussão a propósito do mérito da causa, com o
nítido intento de antecipar o julgamento da ação direta, finalidade
que o agravo regimental evidentemente não possui.
Em sede de agravo regimental só se
justifica a alteração do posicionamento emprestado pelo ato judicial
combatido quando maculada a decisão de manifesta ilegalidade ou
abuso de poder, situação aqui não entrevista, sendo oportuno
registrar que a análise dos pressupostos legais para a concessão
da liminar está inserida no prudente arbítrio e livre convencimento
do Relator (Agravo Regimental no 2274307-77.2018.8.26.0000,
Órgão Especial, Relator o signatário).
No mesmo sentido, verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO DO
RELATOR QUE CONCEDEU LIMINAR NOS
AUTOS
DE
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE - APRECIAÇÃO
DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS ATRELADO
AO
PRUDENTE
ARBÍTRIO
E
LIVRE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONVENCIMENTO DO RELATOR DIANTE
DO CONJUNTO PROBATÓRIO ATÉ ENTÃO
OFERECIDO - FLAGRANTE ILEGALIDADE
OU ABUSO DE PODER QUE NÃO SE
MANIFESTA - NULIDADE DA DECISÃO -
INOCORRÊNCIA
-
INEXISTÊNCIA
DE
AFRONTA AO § 3o, ART. 10 DA LEI 9.868/99
-
'ERROR
IN
PROCEDENDO
NÃO
VERIFICADO
-
DECISÃO
MANTIDA
-
RECURSO
DESPROVIDO”
(Agravo
Regimental
no
2069380-57.2015.8.26.0000/50000, Rel. Des.
João Negrini Filho).
“AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE. Alegação de
error in procedendo, consistente na inadmissibilidade de concessão de
liminares, através de decisão monocrática,
fora de período de recesso, nos termos do
artigo 10 da Lei no 9868/99. Admissibilidade
da apreciação pelo Relator, das liminares
no
âmbito
das
ações
diretas
de
inconstitucionalidade, com amparo no § 3o
do
citado
artigo
de
lei.
'Excepcional
urgência' cuja aferição se insere no livre
convencimento, dentro do poder de cautela
do magistrado. Inocorrência, por outro lado,
do alegado error in judicando. Análise do
pedido liminar feito em juízo de cognição
sumária onde se apurou a presença dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisitos indispensáveis à concessão da
liminar. Agravante que pretende discutir as
alegações do Agravado, feitas em sede
inicial, o que não se coaduna com a
finalidade do Agravo Regimental, que é de
apreciação da legalidade ou não da liminar
concedida. Agravo Regimental não provido”
(Agravo
Regimental
no
2220458-35.2014.8.26.0000/50000, Rel. Des.
Xavier de Aquino - grifo nosso).
Infere-se da leitura do texto normativo
hostilizado que a vantagem remuneratória impugnada foi concedida
aos servidores municipais, autárquicos e fundacionais pela simples
passagem de seu aniversário (cf. fls. 118/119), traduzindo, à
primeira
vista,
aumento
dissimulado de remuneração, em
descompasso com o interesse público, o que, ao menos em sede
de cognição superficial, possibilita, a meu ver, o preenchimento do
pressuposto do fumus boni iuris.
Demais disso, a despeito do longo
período de vigência da norma também se faz presente, a meu ver,
o periculum in mora na medida em que os seus efeitos são atuais
e se protraem no tempo, causando constante prejuízo ao Erário
Municipal, mormente por se tratar de vantagens irrepetíveis.
É de ser chancelado, assim, a meu
sentir, o ato judicial combatido que, sem ferir o mérito da
controvérsia, suspendeu a eficácia da norma impugnada, valendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressaltar que somente a final é que se terá uma posição definitiva
sobre as questões jurídicas suscitadas na inicial da ação direta, nas
informações ofertadas e no parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça, oportunidade em que serão examinados, detalhadamente,
todos os aspectos da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, indefiro a
intervenção do Município de Indaiatuba e nego provimento ao
agravo regimental.
RENATO SARTORELLI
Relator sorteado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
MARCIO ORLANDO BARTOLI
13604388
10
20
Declarações de
Votos
RENATO SANDRESCHI SARTORELLI
136512F8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2211132-41.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.